Tribunal: TJDFT
Processo: 0743380-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743380-89.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LARISSA GOMES DE MORAES SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Larissa Gomes de Moraes Silva contra a r. decisão Id. 249785830, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos do Processo n° 0712337-19.2025.8.07.0006, determinou a busca e apreensão do veículo dado em garantia da dívida. Nas razões recursais, a Agravante sustenta que a mora deve ser afastada, pois o contrato de financiamento prevê juros de 47,26% ao ano, percentual que estaria mais de 140% acima da média de mercado. Alega que a revisão ou modificação de cláusulas de contratos de consumo é direito expressamente previsto no Código de Defesa do Consumidor. Afirma, ainda, que, se a instituição bancária está disposta a negociar a quitação, não pode, simultaneamente, requerer a medida judicial mais drástica, qual seja, a expropriação do bem. Suscita que a ação de busca e apreensão se converte em instrumento de pressão negocial abusivo, e não em meio legítimo de proteção do crédito. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para revogar a r. decisão agravada, bem como para determinar a restituição do veículo apreendido e a baixa da restrição. Pede, ainda, a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Em exame das razões recursais, observo que o Agravo de Instrumento não reúne um dos requisitos objetivos de admissibilidade. A Agravante alega, em síntese: (I) abusividade dos juros contratados, fixados em 47,26% ao ano, por excederem em mais de 140% a média de mercado; (II) direito à revisão das cláusulas contratuais com fundamento nos arts. 6o, V, e 51, § 4o, do CDC; e (III) impossibilidade de a instituição financeira propor acordo para quitação e, ao mesmo tempo, valer-se da medida extrema de busca e apreensão, que estaria sendo utilizada como instrumento de pressão abusiva, e não como legítima forma de proteger o crédito. Ocorre que as matérias suscitadas pela Agravante, inclusive o pedido de justiça gratuita, ainda não foram apreciadas pelo Juízo de origem e, por conseguinte, não podem ser examinadas em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, orienta a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGADO VÍCIOS. NÃO OBSERVADOS. MORA COMPROVADA. APLICAÇÃO DE JUROS. ALEGADA ABUSIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, firmado entre as partes e determinou a inserção de restrição judicial via RENAJUD. 2. O agravante alegou vício na notificação extrajudicial e ausência de mora, sustentando abusividade na cobrança de encargos durante a normalidade contratual. Requereu concessão de efeito suspensivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (I) saber se a notificação extrajudicial apresentada é válida para fins de constituição em mora; e (II) saber se é possível discutir a abusividade dos encargos contratuais nesta fase recursal, sem que o tema tenha sido analisado na origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A alegação de cobrança de encargos abusivos não foi examinada pelo juízo de origem, tratando-se de inovação recursal, cuja análise implicaria em supressão de instância. 5. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, com identificação do devedor e do número da operação, é válida, conforme art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969 e Tema 1.132 do STJ. 6. A liminar foi devidamente fundamentada na mora do devedor, configurada pela ausência de pagamento após a notificação válida. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 2049225, 0722182-93.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/9/2025, publicado no DJe: 13/10/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE RECURSAL AUSENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se houve a constituição, em mora, do devedor, ora recorrente, como requisito para subsidiar o deferimento da medida liminar de busca e apreensão de bem móvel. 2. O interesse recursal pertinente ao agravante deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. No caso em exame não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questões que não foram anteriormente decididas pelo Juízo singular. Caso contrário haveria supressão de instância. 3. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 3.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 3.2. Por essa razão deve ser examinado no caso concreto se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3.3. No presente caso não está demonstrada a hipossuficiência econômica, razão pela qual deve ser revogada a gratuidade de justiça previamente concedida em relação ao processamento do presente recurso.4. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor. Para que seja constituída a mora exige-se que a notificação enviada para o endereço do devedor pela instituição financeira credora seja recebida pelo próprio credor ou por terceiro. 5. No presente caso a constituição do recorrido em mora é incontroversa. Por essa razão o requisito legal exigido para o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão foi devidamente preenchido. 6. O exercício da pretensão, pelo devedor, no sentido de questionar a abusividade dos encargos acessórios alusivos ao negócio jurídico, não é suficiente para afastar a constituição em mora, tampouco para impedir o deferimento de medida liminar de busca e apreensão.7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1852091, 0705296-53.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJe: 8/5/2024.) Pelas razões expostas e com amparo no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora